Tribunal: TJPA
Processo: 0826511-78.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826511-78.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI

APELADO: ADN 1 IMOVEIS LTDA, CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0826511-78.2018.8.14.0301

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

APELANTE: ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ

ADVOGADO: TIAGO MEGALE DE LIMA

ADVOGADO: GABRIEL OLIVEIRA MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: CARINA AMARAL DA LUZ

APELADO: DARLEN DAMASO DE CARVALHO

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TESTEMUNHAS ASSINARAM O CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DO ART. 784, III do CPC/15.
PARA QUE O INSTRUMENTO PARTICULAR GOZE DE EXECUTIVIDADE, NÃO É OBRIGATÓRIO QUE AS TESTEMUNHAS PRESENCIEM O NEGÓCIO JURÍDICO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE AS ASSINATURAS TEREM SIDO LANÇADAS EM DATA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0826511-78.2018.8.14.0301

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

APELANTE: ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ

ADVOGADO: TIAGO MEGALE DE LIMA

ADVOGADO: GABRIEL OLIVEIRA MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: CARINA AMARAL DA LUZ

APELADO: DARLEN DAMASO DE CARVALHO

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
e
ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI,
perante a sentença proferida pelo
j
uízo da 3ª Vara de Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou procedente os Embargos à Execução nº

0805159-30.2019.8.14.0301,
decorrente da Execução de nº
0826511-78.2018.8.14.0301
, a qual também consta com recurso de apelação, decorrente da mesma sentença, sendo que a execução foi movida em face de
DARLEN DAMASO DE CARVALHO.

Consta da referida Ação de Execução de Título Extrajudicial (ID. nº
4352910
):
1) que no dia 26 de agosto de 2016 os exequentes,
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
e
ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI
, celebraram com o executado,
DARLEN DAMASO DE CARVALHO
instrumento particular, a citar, contrato particular de promessa de venda e compra de um imóvel situado no Condomínio Água Cristal. Afirmam os exequentes que são credores do importe de R$227.719,57 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) com juros e índices corrigidos.

Posteriormente, o douto juízo determinou a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação de bens (ID. nº
5115017
), considerando que decorrido o prazo de 3 (três) dias sem pagamento, o oficial de justiça deverá proceder com a penhora de bens até que satisfaçam o pagamento do principal atualizado.

Após, acolheu o pedido do exequente (ID. nº
8560942
), quanto a penhora de veículo indicado por este, a citar, uma caminhonete Toyota Hilux 4x4 em decisão que deixou o exequente como fiel depositário (ID. nº
9110920
). Tendo a referida decisão levado o executado a interpor agravo de instrumento de nº 0802833-30.2019.8.14.000 (ID. nº
1636347
), alegando que era apenas possuidor do veículo, o qual havia sido alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A. Isto posto, fora deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (ID. nº
1819561)
, de modo que fora afastada a penhora recaída sobre o veículo.

Apresentados Embargos à Execução de nº
0805159-30.2019.8.14.0301

(ID. nº
2517583
) com pedido de efeito suspensivo, sendo alegado:
1) que há nulidade da execução dada a ausência de assinatura de testemunhas na data da celebração, afirmando que houve simulação de documento; 2) pontua o embargante que o contrato fora modificado com o fito de que lhe fosse conferido executoriedade; 3) alegou que as assinaturas foram colhidas somente após o vencimento das parcelas vinculadas ao instrumento.

O juízo de origem entendeu pela procedência dos Embargos à Execução, fazendo menção ao fato de que somente em 27.10.2017, após vencidas duas parcelas da obrigação de pagamento, é que foram colhidas as assinaturas das testemunhas. De modo que, no momento da constituição do contrato entre as partes não havia assinatura de testemunhas, portanto ineficaz o título executivo extrajudicial. Ressaltou ainda que o negócio jurídico entre as partes está em conformidade com os termos do Art. 104 do CC, dessa forma ainda há obrigação entre as partes, ineficaz tão somente o título executivo pelo fato de haver vício quanto a simulação da assinatura das testemunhas. Nessa monta, tendo dado procedência aos Embargos à Execução, o juiz determinou a desconstituição do título executivo extrajudicial e extinção da execução forçada (ID. nº
2517605
).

Posterior, o mesmo embargante apresentou Embargos de Declaração (ID. nº
3524089)
, que contou com contrarrazões (ID. nº
3524094
). Tendo o julgador de piso julgado procedente (ID nº
3524097
) os Embargos de Declaração, condenando o embargado, ora exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% da dívida.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO (ID nº
2517608
), requerendo :
1) que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução; 2) que seja determinado o imediato retorno da ação de execução de título extrajudicial devendo seguir com os atos executórios.
Paralelo a esses pedidos, requer o apelante o afastamento dos dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de

2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0826511-78.2018.8.14.0301

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

APELANTE: ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ

ADVOGADO: TIAGO MEGALE DE LIMA

ADVOGADO: GABRIEL OLIVEIRA MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: CARINA AMARAL DA LUZ

APELADO: DARLEN DAMASO DE CARVALHO

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Uma vez preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço a presente apelação.

Em sede recursal, irresignado, ingressou o apelante contra a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução, na qual determinou que fosse desconstituído o título executivo extrajudicial, bem como que fosse extinta a execução forçada.

Ressalta-se a mesma sentença integrou os autos dos Embargos à Execução, feto de nº

0805159-30.2019.8.14.0301
, e os autos da ação de Execução, feito de nº
0826511-78.2018.8.14.0301
, de modo que ambos os recursos de apelação, interpostos por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
e
ODILENE DO SOCORRO PINHEIRO ROSSI
serão apreciados pelo presente
decisum
.

Nesse ínterim, os principais argumentos do apelante contra a decisão vergastada são:
1) que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução; 2) que seja determinado o imediato retorno da ação de execução de título extrajudicial devendo seguir com os atos executórios; 3) que seja afastado os honorários sucumbenciais.

Ressaltam os recorrentes que a sentença deve ser reformada, haja vista que não são necessárias as assinaturas das testemunhas no ato da celebração do contrato, pontuando que tal hipótese encontra guarida no CPC, bem como no entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o título executivo extrajudicial possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Sobre a questão, em observância à jurisprudência pátria, entende-se que de fato não se exige a contemporaneidade das assinaturas no ato do instrumento, nota-se que vem se tecendo o entendimento de que estas seriam tão somente instrumentárias, de modo que não há vedação para constituição das assinaturas em ato posterior a assinatura das partes. Nessa monta, coleciona-se os seguintes julgados :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURAS NÃO CONTEMPORÂNEAS. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.

I. A exceção de pré-executividade se presta ao exame de matérias que se relacionem com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, uma vez que nesta via de defesa não se abre oportunidade para ampla produção de provas.

II. O fato de as testemunhas assinarem a avença posteriormente, e não na presença das partes, não retina a executividade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico.

Precedentes STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO – AI: 03960239120188090000, Relator: MAURÍCIO PORFIRIO ROSA, Data de julgamento: 31/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/01/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS NÃO CONTEMPORÂNEA À DO DEVEDOR. FATO QUE LHE RETIRA A FORÇA EXECUTIVA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEI (CPC, ART. 784, III). PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

"

O fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
. (cf. REsp nºs 1.127/SP e 8.849/DF)".

(TJSC, Apelação Cível n. 0300782-13.2017.8.24.0189, de Santa Rosa do Sul, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 16-10-2018). (Resp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2018, DJe de 09/03/2018)”.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 458, INCISOS I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RELATÓRIO CONCISO. POSSIBILIDADE. SUMA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO EMBARGANTE E REGISTRO DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE SINTÉTICA DAS ARGUMENTAÇÕES FORMULADAS PELO EMBARGANTE NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO ATENTA CONTRA O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 458 DO CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL.
ALEGAÇÃO DE QUE AS TESTEMUNHAS SUBSCREVERAM O INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM DATA POSTERIOR À ASSINATURA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. O ART. 585, II, DO CPC NÃO EXIGE QUE A ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS SEJA CONTEMPORÂNEA À DO DEVEDOR.
PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA.

ALEGADA CONTINÊNCIA ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONTINÊNCIA INEXISTENTE.

MÉRITO.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 585, II, DO CPC. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS.
ADEMAIS, INSTRUMENTO QUE REPRESENTA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ART. 586, CAPUT, CPC.

EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO NOS AUTOS QUE PROVE A QUITAÇÃO. ART. 320 DO CPC.

APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR CONFESSADO CORRESPONDENTE À NOVAÇÃO DA DÍVIDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS PARTES, NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, SOBRE A INTENÇÃO DE NOVAR. ART. 360, I, DO CPC.

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA DÍVIDA CLARAMENTE DISCRIMINADOS NO TÍTULO EXECUTIVO E NO PRÓPRIO DEMONSTRATIVO. OPERAÇÃO ARITMÉTICA COMPREENSÍVEL E QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 614, II, DO CPC.

MANIFESTAÇÃO DO APELANTE, NAS RAZÕES RECURSAIS, PELA REITERAÇÃO E RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS. CÂMARA TEM ENTENDIDO QUE A REITERAÇÃO DA INICIAL OU RESPOSTA, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA, FERE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INSERTO NO ART. 514 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível n. 2008.080183-9, de Criciúma, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29-11-2012).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - VALIDADE DO TÍTULO - ASSINATURA POR APENAS UM DOS SÓCIOS DIRETORES - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SEGUNDO O ESTATUTO SOCIAL - TEORIA DA APARÊNCIA - SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ NAS PRÁTICAS COMERCIAIS - EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - DESNECESSIDADE DE QUE AS TESTEMUNHAS TENHAM PRESENCIADO O NEGÓCIO OU DE QUE AS ASSINATURAS SEJAM CONTEMPORÂNEAS À DO DEVEDOR. Quando as razões recursais, apesar de genéricas, apresentam fundamentos que efetivamente contrapõe o que restou decidido em alguns dos capítulos da r. sentença, não há que se cogitar o não conhecimento do recurso. Aplica-se a teoria da aparência, como forma de privilegiar a segurança jurídica e a boa-fé nas relações comerciais, para reconhecer a validade de instrumento de confissão de dívida assinado por um dos diretores da sociedade empresária devedora, ainda que o Estatuto desta exija a assinatura conjunta de dois diretores.
É prescindível para que o instrumento goze de executividade, que as testemunhas presenciem o negócio jurídico, sendo irrelevante o fato de as assinaturas terem sido lançadas em data posterior à realização do negócio, inexistindo exigência legal neste sentido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043292-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO PARTICULAR DE PERMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DO SERVIÇO DE TÁXI - ANUÊNCIA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS - IRRELEVÂNCIA - NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO.

A lei não exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor para que o instrumento particular ostente a natureza de título executivo extrajudicial.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.006935-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2020, publicação da súmula em 15/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À AÇÃO EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS - IRRELEVÂNCIA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA - LICITUDE - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL

-
A lei não exige que a assinatura das testemunhas seja contemporânea à do devedor para que o instrumento de confissão de dívida possua os atributos de título executivo extrajudicial.

- Diante de obrigação a termo, em que a mora se constitui ex re, segundo o art. 397, CC/02, não há que se falar em notificação prévia do devedor.

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja previsão contratual nesse sentido, mormente quando se trata de cédula de crédito bancário, cuja legislação de regência a admite expressamente (28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004).

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.212991-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018).

O Superior Tribunal de Justiça também sinaliza que as testemunhas referidas no artigo 784, III, do CPC/15 seriam meramente "instrumentárias", de modo que tal formalidade poderia ser inserida posteriormente à confecção do instrumento. Neste sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS (ART. 585, II, DO CPC) - DISPENSA DA PRESENÇA DESTAS AO ATO DE FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHAS INTERESSADAS NO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA SEARA - SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE.

1 - Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão impugnado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

2 - O fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias (cf. REsp nºs 1.127/SP e 8.849/DF).

3 - É certo que, segundo o entendimento desta Corte, "malfere o art.

142, IV, do Código Civil, desqualificando o título executivo extrajudicial, na forma do art. 585, II, do Código de Processo Civil, a presença de testemunha interessada no negócio jurídico" (cf. REsp nº 34.571/SP). Contudo, nesta seara, impossível avaliar o interesse das testemunhas do documento particular objeto da execução em comento, à época da assinatura do instrumento, por encontrar óbice na Súmula nº 7 deste Tribunal Superior.

4 - Recurso não conhecido.

(REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 298)

Importante mencionar ainda, que tal hipótese só é cabível no caso das assinaturas terem sido colhidas anteriormente ao ajuizamento da ação, como de fato ocorre no caso em tela.

Portanto, verifico que assiste razão ao apelante, devendo os embargos à execução serem julgados improcedentes, isto é, deve-se prosseguir a Ação de Execução, uma vez que o art. 784, III do CPC/15 exige tão somente as assinaturas do devedor, credor e de duas testemunhas, no entanto nada discorre acerca da necessidade destas serem inseridas no momento exato da celebração do contrato. De forma que assiste razão ao recorrente.

Considerando, então, que neste momento processual se dá provimento ao recurso de apelação, então, os honorários de sucumbência recaem sobre a parte executada/embargante, devendo ser arbitrados na forma do art. 85, §2º do CPC/15, pelo que arbitro os honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, pois os títulos executivos extrajudiciais representam a quantia de R$ R$227.719,57 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), conforme consta na petição inicial da ação de execução de título extrajudicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja julgado improcedente os Embargos à Execução, devendo prosseguir a ação de execução.

É como voto

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2021